Tribunal: STJ
Processo: 0038309-58.2020.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2045639 - PE(2022/0010728-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: FRANCISCO EVANO GOMES
ADVOGADO
: MARIANE BORBA VILANOVA - PE026919
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT COM PSMA. COBERTURA
EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL.
1. Preclusão consumativa quanto ao pedido de efeito suspensivo que não foi
impugnado.
2. Deixa-se de conhecer do agravo no tocante aos capítulos relativos à cobertura do
exame PET-CT, por falta de impugnação objetiva e suficiente dos fundamentos
adotados na decisão singular.
3. Revisão do dano moral e do seu valor demanda reexame das premissas fáticas.
Óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ed3f80f-8520-4f5b-8629-5aa0d1fc4950

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2045639 - PE(2022/0010728-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: FRANCISCO EVANO GOMES
ADVOGADO
: MARIANE BORBA VILANOVA - PE026919
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT COM PSMA. COBERTURA
EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL.
1. Preclusão consumativa quanto ao pedido de efeito suspensivo que não foi
impugnado.
2. Deixa-se de conhecer do agravo no tocante aos capítulos relativos à cobertura do
exame PET-CT, por falta de impugnação objetiva e suficiente dos fundamentos
adotados na decisão singular.
3. Revisão do dano moral e do seu valor demanda reexame das premissas fáticas.
Óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) garantia excepcional de cobertura
do exame PET-CT por indicação médica e necessidade evidenciada para o auxílio de
tratamento ao câncer, com incidência da
; b) manutenção da
Súmula 83/STJ
condenação em danos morais, com óbice da
para reexame das
Súmula 7/STJ
premissas fáticas; c) indeferimento de efeito suspensivo ao recurso especial; d)
majoração de honorários nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 486-489).
art. 85,
Nas razões, a parte agravante alega que a controvérsia é jurídica e que não
incidem as Súmulas 7 e
Sustenta violação dos arts. 1o, II, 35-F e 35-G da
83/STJ.
. Aduz que se trata de plano de autogestão e que não se aplica o Código
Lei 9.656/98
de Defesa do Consumidor. Requer a reconsideração e pede intimação exclusiva de
patronos indicados (fls. 493-500).
Documento eletrônico VDA56304487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:39
Código de Controle do Documento: 0ae4ce10-9114-40fc-9fe3-ada03b7ff631

Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 535).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação por danos morais, na qual o autor pediu a cobertura do exame PET-CT com
PSMA e a condenação por dano moral. O Juízo de primeiro grau julgou procedente.
Concedeu a cobertura integral do exame e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00
por dano moral, além de custas e honorários de R$ 1.000,00 (fl. 356). O Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento à apelação. Manteve a
condenação e majorou honorários de sucumbência para R$ 1.500,00. Fundamentou
que o rol da ANS é exemplificativo, que cabe ao médico indicar o tratamento e que a
recusa indevida gera dano moral (fls. 357-361).
Quanto ao capítulo da decisão singular que indeferiu efeito suspensivo,
operou-se a preclusão consumativa, pois não houve impugnação no agravo interno (fls.
489 e 493-500).
No que toca à cobertura do exame PET-CT, verifico que as razões do
agravo interno são genéricas. A parte não enfrenta os fundamentos específicos
adotados. A decisão singular assentou a possibilidade de cobertura excepcional, caso
a caso, por indicação médica e necessidade comprovada, reafirmando a jurisprudência
desta Corte. O agravante limita-se a afirmar a taxatividade do rol e a natureza de
autogestão, sem demonstrar precedentes específicos e mais recentes em sentido
contrário aos utilizados na decisão agravada, nem a inaplicabilidade concreta dos
precedentes citados. Nessa linha, não conheço do agravo interno quanto a esse ponto,
por ausência de impugnação objetiva e suficiente dos fundamentos.
Quanto aos danos morais, a decisão singular consignou que a revisão do
valor e da própria configuração do dano, na hipótese, demandaria reexame do contexto
fático-probatório, incidindo a
(fls. 488-489). O agravante não enfrenta
Súmula 7/STJ
essa premissa. Alega genericamente tratar-se de questão de direito. Não indica qual
ponto fático foi indevidamente considerado pela origem nem demonstra que a
discussão prescinde de reanálise das circunstâncias do caso. Nessa extensão, não
conheço do agravo interno, por deficiência de impugnação quanto ao óbice aplicado.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa parte,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:39
Código de Controle do Documento: 0ae4ce10-9114-40fc-9fe3-ada03b7ff631

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.045.639 / PE
Número Registro: 2022/0010728-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00383095820208172001 383095820208172001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: FRANCISCO EVANO GOMES
ADVOGADO
: MARIANE BORBA VILANOVA - PE026919
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
Documento eletrônico VDA56642289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:35
Código de Controle do Documento: 22ce036e-681e-4b13-bf4a-ca10ef77b5ac

MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: FRANCISCO EVANO GOMES
ADVOGADO
: MARIANE BORBA VILANOVA - PE026919
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:35
Código de Controle do Documento: 22ce036e-681e-4b13-bf4a-ca10ef77b5ac